Tribunal: TJBA
Processo: 8011639-60.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011639-60.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: HENRIQUE ROBERTO SIQUEIRA GAMA Advogado(s): A6 DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DE PEQUENO VALOR. INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em exame: Extinção de execução fiscal promovida pelo Município de Salvador/BA, visando à cobrança de R$ 2.170,40 (dois mil e cento e setenta reais e quarenta centavos), proveniente de Imposto Predial Territorial Urbano,Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares e encargos legais , nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, ficando mantido o crédito tributário. II. Questão em discussão: A legitimidade do ajuizamento de execução fiscal de baixo valor. III. Razões de decidir: O Tema 1.184 do STF legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor quando ausente interesse processual, com fundamento no princípio da eficiência administrativa. Decisões anteriores, incluindo precedentes do STF e Resolução do CNJ, reforçam a necessidade de adoção de medidas extrajudiciais em situações similares. Extinção da execução fiscal mantida. O custo da tramitação de execuções fiscais de pequeno valor compromete a eficiência da administração pública e do Poder Judiciário. IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "A extinção de execuções fiscais de baixo valor é legítima pela ausência de interesse de agir, observando-se os princípios constitucionais da eficiência administrativa e da economicidade." Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, arts. 37 e 70; CTN, art. 202; Lei nº 6.830/1980, art. 2º; CPC/2015, art. 927; Tema 1.184 do STF; Resolução CNJ nº 547/2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8011639-60.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como apelado HENRIQUE ROBERTO SIQUEIRA GAMA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.